Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” E INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIDA ENTREGA PESSOAL DO CARTÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXADO. USO DOS DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA/CLIENTE POR TERCEIRA PESSOA APÓS ACEITAÇÃO DE SUPOSTA AJUDA DE ESTRANHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE. GOLPE PERPETRADO NO CARTÃO DE CRÉDITO ENTREGUE PELO CORRENTISTA A TERCEIRO DESCONHECIDO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE USO DE CARTÃO E INSERÇÃO DE SENHA. ATUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CLIENTE. ATUAÇÃO PESSOAL INTERMEDIÁRIA DE FORMA ESPONTÂNEA. GOLPE COMUM E REITERADO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE E A ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC – LEI No 8.078/90 C/C ART. 373, CPC. NEGLIGÊNCIA/IMPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES.
1. Preliminares de ilegitimidade passiva “ad causam” e ausência de interesse de agir. A questão da ilegitimidade deve ser rejeitada à luz da Teoria da Asserção, eis que em tese, em abstrato, responsável pelos danos causados em caso de apuração de falha na prestação de serviços e fortuito interno. O interesse de agir é evidenciado à luz do art. 19, I, do CPC. Rejeição.
2. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 2.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
3. Ao se tratar de contrato bancário e de débitos contestados pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar a existência de excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC. 3.1 Verifica-se que o réu se incumbiu de seu ônus probatório, na forma prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC – Lei no 8.078/90, tendo, efetivamente, demonstrado que o autor, de fato, convencido de apoio de terceira pessoa desconhecida, de forma negligente, permitiu sua ajuda em desacordo com as advertências e precauções rotineiras, culminando no noticiado golpe em seu cartão. Sem a cautela devida, permitiu troca do cartão de crédito físico, como forma de evitar suposta transação suspeita, descuidando-se, gerando compra mediante senha pessoal e intransferível para sua efetivação. 3.2 Tal situação foi inclusive reconhecida pelo próprio autor-apelado em seus relatos, e Boletim de Ocorrência anexado, imputando, porém, falhas na segurança da prestação dos serviços pelo apelado. 3.3 O consumidor é responsável pela guarda do seu cartão e pela confidencialidade da sua senha. Não há como deixar de reconhecer a sua parcela de responsabilidade mesmo quando, induzido pelas circunstâncias, é vítima de ação criminosa completamente alheia aos serviços prestados pela instituição financeira. A segurança das transações financeiras realizadas através de compras e de saques é tanto de responsabilidade da instituição financeira como do correntista, ante a necessidade de senha pessoal e intransferível para a efetivação, ou seja, transação validada por senha pessoal do autor-apelante e autenticada. 3.4 É ônus do correntista manter sob sua guarda e vigilância o cartão e a senha, restando excluída a responsabilidade do banco quando comprovar inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima, consoante dispõe o art. 14, § 3o, I e II do CDC. 3.5 A fraude não teria ocorrido por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva do consumidor permitindo a comunicação e transferência de dados pessoais e intransferíveis para terceira pessoa desconhecida por meio de apoio de terceiros, sem relação com a instituição financeira, quando sabido e advertido que o banco não procede dessa forma.
4. Na operação com cartão eletrônico, a responsabilidade da instituição bancária somente é exigida quando da ocorrência de indícios de fraude ou falha no sistema de segurança. Fora disso, não há que se falar em compras indevidas, no caso de uma única compra, vez que não comprovada a existência de falha na prestação dos serviços. No caso, estar-se-ia fechando os olhos para o fato de que, sem a negligência do consumidor quanto ao dever de custódia do cartão e das credenciais sigilosas de sua inteira responsabilidade, o dano tão teria ocorrido. 4.1 Ante o indício de fraude, concluindo-se que as transações foram efetivadas com senha, pessoal e intransferível, e identificação positiva do cliente, diante de medidas rotineiramente divulgadas, informando ao consumidor a necessidade de não aceitar transferir dados a terceiros, sem a devida certificação, tal cautela não foi adotada pela parte. 4.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do consumidor, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 4.3 In casu, não restou demonstrada falha no sistema de segurança do banco, não havendo nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do apelante, afastando-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos débitos realizados por terceira pessoa após entrega do cartão de crédito.
5. A posse e a guarda dos cartões, sigilo da senha e identificação positiva são de responsabilidade exclusiva do cliente e intransferíveis. 5.1. O comportamento, por descuido ou deliberadamente entregar o cartão físico a terceiros sem maiores precauções, não se revela como salvo conduto para responsabilizar a instituição que, no caso concreto, não poderia evitar que o erro, ou mesmo por inocência da parte, fosse reparado.
6. Consoante o previsto no art. 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 6.1 De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6.2 Caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada sua responsabilidade.
7. O apelante não se limitou a negar a prática de qualquer ato ilícito, mas comprovou que toda a operação foi realizada em situação de evidenciada negligência, mediante utilização de senha pessoal e intransferível para a efetivação, à luz do disposto no art. 14, § 3o, I e II do CDC c/c art. 373, do CPC. 7.1 Assim, não havendo demonstração de falha na segurança do banco e sendo as movimentações financeiras realizadas por autorização direta ou indireta do próprio autor, que entregou ou permitiu a troca de seu cartão a terceira pessoa desconhecida e sem vínculo com a instituição financeira, além de em desacordo com as orientações/advertências de praxe, ausente o nexo de causalidade entre o fato narrado e a ação ou omissão do banco apelante, afasta-se, em consequência, qualquer reparação material ou moral pelos gastos/compras realizados com uso de cartão entregue pelo autor-apelado.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.